Tribunal: TJMT
Processo: 1008802-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008802-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MARCIELI BARROS RIBEIRO - CPF: 068.376.851-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. tráfico de drogas. prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública. condições pessoais favoráveis. quantidade de droga não expressiva. possibilidade de tráfico privilegiado. medidas cautelares alternativas. ordem parcialmente concedida
.

I.
Caso em Exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva da paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

II.
Questão em Discussão

Há cinco questões: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“a paciente possui residência fixa e trabalho, podendo ser facilmente localizada
”; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de Decidir

1. A prisão preventiva está fundada na garantia da ordem pública, em razão da forma de acondicionamento e da quantidade de porções de droga apreendidas, bem como da apreensão de balança de precisão.

2. A quantidade de droga (288g de maconha) não configura, por si só, expressividade suficiente para justificar a segregação cautelar, conforme precedentes do STJ que consideram quantidades em quilogramas como critério para maior gravidade.

3. A paciente é primária, não possui qualquer outro registro criminal, tem endereço certo e ocupação lícita, de modo que as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

4. As circunstâncias do suposto tráfico [ter em depósito 288g de maconha e balança de precisão] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

5. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a quantidade/natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e concedida parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Teses de julgamento
:

1. A presença de condições pessoais favoráveis e a apreensão de quantidade não expressiva de maconha autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

2. A eventual incidência do tráfico privilegiado afasta a plausibilidade de regime inicial fechado, tornando desproporcional a segregação provisória.

3. A prisão preventiva deve ser excepcional e devidamente fundamentada em elementos concretos de periculosidade que não se confundam com a gravidade abstrata do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 140.379/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 8.2.2019; STF, HC 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, RHC 153.284, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9.11.2021; STJ, HC 547.833/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.3.2020; STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.3.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.917.774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.11.2021; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020; TJMT, HC 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 17.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008802-16.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): MARCIELI BARROS RIBEIRO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCIELI BARROS RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000833-23.2025.8.11.0008), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 276207887 – fls. 25/40).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“a paciente possui residência fixa e trabalho, podendo ser facilmente localizada
”; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou “
substituída [...] por medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 276207888), com documentos (ID 276207887/276207889).

O pedido liminar foi indeferido (ID 277406881).

O Juízo singular prestou informações (ID 280810891).

A i. Procuradoria Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Habeas Corpus –Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – preliminarmente – cancelamento da distribuição, conforme manifestação anteriormente lançada – mérito - substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada da Paciente – decisão genérica que não aponta, à luz de fato concreto, quais os fundamentos que demonstram que a gravidade do crime ultrapassa aquela que é incita ao tipo – ausência de risco à ordem pública – Paciente que não responde a Ação Penal/Inquérito Policial em andamento, o que mitiga o risco de reiteração delitiva - medidas cautelares suficientes ao caso – Preliminarmente, pelo cancelamento da distribuição e, caso superada, pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 283266354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.3.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“
[...]Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva da flagrada MARCIELI BARROS RIBEIRO é medida que se impõe.

[...]

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre MARCIELI BARROS RIBEIRO, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que a porção apreendida apresenta características de cor, odos e textura de substância análoga à maconha.

In casu, MARCIELI BARROS RIBEIRO encontra-se presa pela prática, em tese, do crime de tráfico, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social. A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que a indiciada tinha em seu poder “46 (quarenta e seis) porções pequenas de substância análoga à Maconha (Cannabis Sativa), pesando, aproximadamente, 218 gramas e 2 (duas) porções grandes de substância análoga à Maconha (Cannabis Sativa), pesando, aproximadamente, 70 gramas”. Além disso, foi apreendido ainda em sua resiência uma balança de precisão. Diante da análise das às condições em que a indiciada foi flagrada, a quantia de drogas apreendida (48 porções, totalizando 288 (duzentos e oitenta e oito) gramas de maconha), a natureza da droga, as condições em que o entorpecente foi encontrado, ficou sobejamente demonstrado que a indiciada dedica-se à mercancia de entorpecentes, e que também está envolvida na atividade criminosa, o que demonstra o periculum libertatis.

[...]

Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de MARCIELI BARROS RIBEIRO é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que solta torne a delinquir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCIELI BARROS RIBEIRO em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento no artigo 312 do CPP.
” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 276207887)

Em 28.4.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe
“as sanções do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006”
(Roberto Arroio Farinazzo Junior, promotor de Justiça – ID. 192162569).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 48 (quarenta e oito) porções de maconha, 288g (duzentos e oitenta e oito gramas), além de uma balança de precisão, em via pública e na residência.

A forma de acondicionamento [embaladas e prontas para venda] e quantidade de porções individuais [48], somados à apreensão de apetrecho [balança de precisão] justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública (RHC nº 153284 - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 9.11.2021), em análise liminar.

Todavia,

a quantidade de maconha apreendida – 288g – não se revela significativa, segundo valoração do c. STJ (HC nº 547.833/MG - Relatora: Ministra Laurita Vaz - 13.03.2020), que mensura em quilogramas.

Não bastasse, a paciente é primária, não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJE), tem endereço certo [rua Isabela Santos Faria, bairro Santa Izabel - Porto Estrela/MT – 78000-000 – ID 276207887] e ocupação lícita como
“prestadora de serviços”
na
“Prefeitura Municipal de Porto Estrela”
, consoante declaração à autoridade Policial (fls. 63).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021).

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [ter em depósito 288g de maconha e balança de precisão em residência] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a quantidade inexpressiva, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025